Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-62.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000508-62.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), VALDIR ALVES - CPF: 017.545.101-08 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno: 1000508-62.2021.8.11.9005

Processo 1o Grau: 1001961- 77.2021.8.11.0086

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante(s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Agravado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE NOVA MUTUM

Interessado: VALDIR ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE IMPETRANTE – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 12.016/09 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que em se tratando de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida é imprescindível a comprovação de se tratar de decisão teratológica. A mera insurgência ou inconformismo quanto aos termos da decisão não caracteriza a decisão como ilegal ou teratológica, mesmo porque o prazo concedido para cumprimento é razoável, sendo o mesmo prazo legal concedido em caso de pagamento da dívida.

Aliás, a regra de experiência comum demonstra que a baixa da restrição é operada de forma on-line, bastando um simples comando, não havendo se falar em prazo exíguo para cumprimento.

A posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções, desde que devidamente fundamentada, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, razão por que escorreito o indeferimento da inicial.

Inexistindo decisão teratológica e nem havendo ato ilegal praticado, inexiste um dos requisitos do artigo 1o da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09), de modo que a inicial deve ser indeferida.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela Impetrante, ora Agravante, contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do MANDADO DE SEGURANÇA que visa a suspensão dos efeitos da decisão liminar que, além de determinar a suspensão do contrato e das cobranças, determinou a exclusão do nome da parte promovente dos órgãos de proteção, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa em caso de descumprimento.

A parte Agravante sustentou a necessidade de reforma da decisão agravada porque o presente “Mandado de Segurança questiona a efetiva aplicação das astreintes para cumprimento de decisão”, bem como que a “referida multa objetiva compelir o Agravante ao cumprimento de uma decisão judicial, devendo ser fixada com razoabilidade pelo julgador, não podendo o valor ser irrisório, sob pena de ineficácia da medida coercitiva, nem ser extremamente gravoso em ordem a provocar enriquecimento sem causa de uma das partes”.

Argumentou que “a sanção pecuniária precisa ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta”, sob pena de enriquecimento sem causa, bem ainda que “a cobrança e, em decorrência, a inclusão do nome da parte autora no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro dos órgãos de proteção ao crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência”.

Sustentou que o “juiz a quo fixou o exíguo prazo máximo de 05 (cinco) dias para o banco Agravante excluir o nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nos autos, sob pena de multa fixa no importe de R$1.000,00 (hum mil reais)”.

Requereu “seja o presente Agravo recebido, concedendo-se o efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Mandado de Segurança, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para JULGANDO-O PROCEDENTE, reformar a decisão Monocrática atacada, PARA DAR TOTAL PROVIMENTO ao Mandado de Segurança”.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela Impetrante, ora Agravante, contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do MANDADO DE SEGURANÇA.

O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por
Habeas Corpus
ou por
Habeas Data
quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal,
verbis:

Art. 5o (omissis)

(omissis)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.

Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.

É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”
[1]
.

Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa os limites ou a suas atribuições legais”
[2]
.

No caso em apreço, entende a parte Agravante que não agiu com acerto esta magistrada quando indeferiu a inicial, pois agiu com ilegalidade e com abuso de poder o magistrado
a quo
quando deferiu o pedido liminar nos autos principais. Compulsando os autos, verifico que a parte Agravante se insurge em face da decisão interlocutória proferida nos autos principais, na qual foi deferida a liminar, nos seguintes termos:

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.o, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro.

Embora a lei não apresente parâmetros obrigatórios para a fixação da
astreinte
s, cabe ao juiz agir com prudência a fim de arbitrar multa que seja, segundo o mandamento legal, suficiente ou compatível com a obrigação, devendo o magistrado procurar a adequação, isto é, o juízo de possibilidade de a multa realmente servir para provocar o cumprimento da obrigação, segundo a visão que o juiz tenha da causa.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Na prática, as
astreintes
devem guardar certa proporção com o dano experimentado pelo credor, em função da obrigação inadimplida, o que significa dizer que deve ser fixada em valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se ineficaz. No entanto, acima de tudo, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e equivalência, de sorte a guardar a relação de adequação com o fim perseguido, não podendo acarretar para o devedor sacrifício maior do que o necessário, o que não é o caso dos autos, pois a multa fora fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A jurisprudência se posiciona no sentido de que em se tratando de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida é imprescindível a comprovação de se tratar de decisão teratológica. A mera insurgência ou inconformismo quanto aos termos da decisão não caracteriza a decisão como ilegal ou teratológica, mesmo porque o prazo concedido para cumprimento é razoável, sendo o mesmo prazo legal concedido em caso de pagamento da dívida.

Aliás, a regra de experiência comum demonstra que a baixa da restrição é operada de forma
on-line
, bastando um simples comando, não havendo se falar em prazo exíguo para cumprimento.

A posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções, desde que devidamente fundamentada, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, razão por que escorreito o indeferimento da inicial.

Inexistindo decisão teratológica e nem havendo ato ilegal praticado, inexiste um dos requisitos do artigo 1o da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09), de modo que a inicial deve ser indeferida. Assim se posiciona a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 12.016/09.
NÃO HÁ COMO SE CONSIDERAR ILEGAL OU
TERATOLÓGICA
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DA INICIAL
. (Mandado de Segurança No 71006717607, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 24/03/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 12.016/09.
Não há como se considerar ilegal ou
teratológica
decisão que indeferiu a tutela antecipada, sob a fundamentação de que ausentes os requisitos para sua
concessão
, quais sejam, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como ausente a verossimilhança do direito alegado.
INDEFERIMENTO
DA INICIAL
. (Mandado de Segurança No 71005117890, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 19/09/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DECISÃO, AINDA QUE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DA PARTE, NÃO É
TERATOLÓGICA
NEM DESARRAZOADA
, NÃO OCORRENDO ILEGALIDADE QUE DEVA SER REPARADA POR ESTA ESTREITA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança No 71002957082, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011)

MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO
.
AUSÊNCIA
DE ATO ILEGAL OU DECISÃO JUDICIAL
TERATOLÓGICA
. (Mandado de Segurança No 71007771256, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 11/06/2018)

Portanto, agiu a autoridade apontada coatora segundo suas convicções e fundamento-a nas provas dos autos, razão pela qual não se verificou a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, nem decisão teratológica, razão pela qual esta magistrada, monocraticamente, indeferiu a petição inicial, por ausência de tal requisito indispensável.

Dispõe o artigo 10 da Lei no 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Por fim, é preciso destacar que a decisão atacada no presente
mandamus
se trata de decisão interlocutória. Não se trata de decisão recorrível, pois não se admite recurso nesta fase, podendo a matéria ser rediscutida em eventual sentença. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CLARA TENTATIVA DE RECURSO DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO IMPUGNADA. INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança No 71008019374, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 07/02/2019)

Deste modo, seja por ausência de ato arbitrário ou ilegal, seja por se tratar de decisão interlocutória irrecorrível, a petição inicial haveria, tal como foi, de ser indeferida.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a decisão monocrática agravada.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

[2]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022